Tribunal: TJMT
Processo: 1010380-25.2024.8.11.0040
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010380-25.2024.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[NOEMIA BAGGIO - CPF: 604.449.751-87 (EMBARGANTE), GEORGE HIDASI FILHO - CPF: 021.887.111-22 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE APRECIADA. MERO PEDIDO DE REFORÇO REDACIONAL.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos em virtude de
A
córdão que desproveu Agravo Interno
e manteve
decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação e majorou honorários advocatícios, com observância da gratuidade da justiça.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se a existência de omissão quanto à suspensão da exigibilidade das custas e das verbas sucumbenciais em razão da concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A manutenção da decisão monocrática pelo Colegiado implica a preservação de todos os seus fundamentos, inclusive quanto à suspensão da exigibilidade.

4.
O inconformismo da parte decorre de ausência de repetição expressa de comando já consignado, o que não caracteriza vício sanável por embargos de declaração.

5. Não constatado
caráter protelatório, não se aplica a multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Embargos de Declaração rejeitados.

_________

Dispositivos relevantes citado
s:
CPC,
arts
. 98, § 3o, 1.022 e 1.026, § 2o
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
Noemia Baggio
em virtude d
o Acórdão que desproveu o Recurso de Apelação por ela interposto.

A Embargante sustenta que
, no julgado, a Câmara
deixou de se manifestar expressamente acerca da suspensão da exigibilidade das custas e despesas processuais, apesar de ter
lhe
sido deferido o
s
benefício
s
da gratuidade da justiça.

Requer o acolhimento dos Embargos de Declaração, para que seja
suprida
a omissão
e incluído
expressa
mente, que a
exigibilidade das custas e despesas processuais
está suspensa, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

Manifestação do Banco BMG S.A. no Id. 352079399, em que pugna pela rejeição do Recurso e pela aplicação da multa do artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Ressai dos autos que o Juiz singular concedeu os benefícios da justiça gratuita à Embargante (Id. 331230226).

Tendo em vista que seus pedidos foram julgados improcedentes, foi condenada às verbas de sucumbência, com a ressalva expressa de que a exigibilidade está suspensa em razão da gratuidade outrora concedida.

A Embargante interpôs Recurso de Apelação
e, conforme se observa do Id. 337042892, ao negar provimento ao Apelo, em atenção ao
artigo 85, § 11, do CPC, major
ei
os honorários advocatícios
e também
consignei expressamente que deve ser
observada a suspensão prevista no art. 98, § 3o, do CPC.

Inconformada, Noema Baggio interpôs Agravo Interno. Em 24/02/2026, a Câmara desproveu o Recurso e ratificou a decisão unipessoal.

Assim, é óbvio que o Colegiado manteve a suspensão prevista no artigo 98, § 3o, do CPC, de modo que não há omissão nenhuma a ser suprida.

Mas, para atender ao reclamo da parte, deixo expresso que, tendo em vista que a Embargante é beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC,
as obrigações decorrentes de sua sucumbência
estão
sob condição suspensiva de exigibilidade
.

Rejeito
, portanto,

Embargos de Declaração
.

Não há falar em aplicação da multa do artigo 1.026, § 2o, do CPC, pois não constato caráter manifestamente protelatório no Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026